Tribunal: TJMT
Processo: 1008421-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008421-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.957.291-28 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.957.291-28 (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), DOUGLAS CARVALHO MACHADO - CPF: 038.263.621-01 (PACIENTE), WILLIAN JOSE FERREIRA SUBRIM - CPF: 063.437.651-90 (PACIENTE), RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.957.291-28 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO – PROCESSO QUE AGUARDAVA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS COM OS RÉUS – RELATÓRIO ENCAMINHADO – PROCESSO QUE AGUARDA APENAS A MANIFESTAÇÃO DA DEFESA PARA PROFERIR SENTENÇA – MEMORIAIS JÁ APRESENTADOS E DECISÃO A SER PROLATADA EM BREVE – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de
excesso
de
prazo
na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente e aguardava apenas relatório de perícia
dos aparelhos celulares requerido pelo Ministério Público, mas a prova já foi produzida e falta apenas manifestação da defesa para que o magistrado profira a sentença
; logo, não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual, os memoriais já foram apresentados e em breve os autos estarão conclusos para a prolação de sentença.

2) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Rodrigo Alves de Souza, em favor de
Douglas Carvalho Machado
e
Willian José Ferreira Subrim
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n.o 5307-67.2019.811.0007, Código: 185444.

O impetrante sustenta a ocorrência de exagerada demora para prolação da sentença nos autos da referida Ação Penal, sob o argumento de que “
já transcorreram mais de 230 (duzentos e trinta) dias de constrição forçada, sem que fosse proferida sentença, sendo que, esse período deve-se prolongar, eis que o Douto Promotor de Justiça requereu nova diligência, sendo atendida de ofício pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT, e assim reabrindo a fase de instrução o que caracteriza o evidente excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes
” .

Salienta que os pacientes foram denunciados em 05/11/2019, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico), em tese praticados no dia 13/08/2019, sendo realizada a audiência de instrução e julgamento e, após, deu-se por encerrada a instrução processual, encaminhando os autos ao Ministério Público para a apresentação das alegações finais.

No entanto, o órgão ministerial requereu o relatório de perícia dos aparelhos celulares apreendidos com os pacientes, o que foi devidamente solicitado pela autoridade coatora, porém, até o presente momento, ainda não aportaram aos autos.

O impetrante sustenta, ainda, que existe pedido de revogação pendente de análise pelo MM Juiz, sendo que tal pedido foi protocolado na data de 18/12/2019, já consta parecer ministerial, porém, ainda não foi encaminhado para análise do MM Juiz da Comarca de Alta Floresta, o que enseja, ainda, excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes, pois já transcorreram mais de 03 (três) meses sem que o magistrado tenha apreciado o pedido.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontram submetidos os pacientes, requer a concessão da ordem, ante a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, para conceder aos mesmos o benefício de aguardarem em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 39870958) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 40639488).

O parecer, da lavra do Dr. Benedito Xavier De Souza Corbelino (Id. 41848979), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

Conforme consta dos autos, os pacientes estão presos desde 14/08/2019, sendo a prisão preventiva mantida para a garantia da ordem pública e instrução criminal, devido à gravidade do delito e diante da evidência de perigo de reiteração delitiva. Eles foram denunciados em 05/11/2019, por supostamente terem praticado os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e aguardam há mais de 230 (duzentos e trinta) dias pela prolação da sentença.

Sustenta a defesa que foram apresentadas as alegações finais do Ministério Público, o qual requisitou nova diligência, qual seja, relatório de perícia dos aparelhos celulares apreendidos com os pacientes, ao passo que foi requisitado pela secretaria da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta ofício ao Delegado de Polícia, na data de 28/01/2020.

Consta que tais aparelhos foram encaminhados à delegacia em 13/02/2020, tendo o Delegado informado ao magistrado de origem que os aparelhos foram encaminhados à Equipe DRE para análise e confecção de relatório técnico em 14/02/2020.

Diante desse cenário, sustenta a defesa que os pacientes estão a sofrer constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a prolação da sentença.

É cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Sobre o tema, é a manifestação doutrinária de Delmanto Júnior, citado por Eugênio Pacelli de Oliveira,
verbis:

“Anota, porém, o já citado Delmanto Júnior, em obra obrigatória sobre o tema (1998, p. 218), que o entendimento francamente majoritário é no sentido da contagem global. Por contagem global deve-se reconhecer a possibilidade de manutenção da prisão, ainda que superado determinado prazo processual pela acusação, durante a instrução, ao entendimento de que, em tese, seria possível a compensação do prazo então superado, nas etapas seguintes.”
(Curso de Processo Penal, 10. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 441).

Pelas informações prestadas pelo magistrado da origem (Id. 40639488), constata-se que:

“Pois bem, a defesa alega em síntese, excesso de prazo. No entanto, denota -se que as partes já apresentaram alegações finais, todavia, o Ministério Público apresentou requerimento probatório em suas derradeiras alegações, o que foi deferido por este juízo.

Nesse sentido, determinou -se a intimação da Autoridade Policial para que elaborasse e encaminhasse ao feito relatórios sobre a quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, no dia 28/01/2020.

Ocorre que, conforme tem sido rotineiramente comum na comarca, infelizmente, a Autoridade Policial retardou em encaminhar o relatório solicitado. No entanto, o supracitado relatório foi recebido dia 08/04/2020, tendo o Ministério Público se manifestado por e -mail no dia 17/04/2020. Após,
a defesa foi intimada, via e -mail, para se manifestar quanto à prova nova no dia 23/04/2020, todavia, até o momento não aportou manifestação
. Contudo, após a manifestação defensiva, este juízo proferirá sentença no prazo mais exíguo possível.

Em outra toada, denota-se que os elementos para o decreto constritivo se mostram inalterados. Nesse sentido, ressalte -se que um dos fundamentos utilizados da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, para a garantia da ordem pública, demonstrou -se a necessidade da decretação da prisão preventiva diante da gravidade dos fatos, bem como o fato de que foram presos com considerável quantidade de entorpecente, aproximadamente 1 kg de drogas e quase R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro.

Registre -se, ainda que o paciente Douglas Carvalho Machado foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, por três vezes, em continuidade delitiva, na Comarca de Sinop/MT (Ação Penal no 16279 -48.2014.811.0015 – Cód. TJ no 216972), inclusive, com trânsito em julgado, evidenciando a necessidade do decreto constritivo também para a garantia da ordem pública, ante a probabilidade concreta de retinência delitiva.

Do mesmo modo, ao que se denota do feito, a instrução probatória foi firme em produzir provas de autoria e materialidade do crime apontado na denúncia em desfavor de ambos os pacientes”.

Consoante sustentado pelo magistrado da origem, houve um atraso da autoridade policial em encaminhar o relatório sobre a quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, mas afirmou que o relatório foi recebido no dia 08/04/2020, tendo o Ministério Público se manifestado por e-mail no dia 17/04/2020 e a defesa foi intimada, via e-mail, para se manifestar quanto à prova no dia 23/04/2020, todavia, ainda não houve manifestação. Por fim, sustentou o magistrado que após a manifestação defensiva, proferirá sentença no prazo mais exíguo possível.

Não obstante, em consulta processual no sítio deste Tribunal de Justiça, observa-se que no dia 26/05/2020, foi novamente intimada a defesa, tendo o magistrado determinado o envio de cópia do laudo para a defesa dos pacientes se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias e, decorrido o prazo, requereu a conclusão dos autos com urgência para sentença.

In casu
, nota-se que o processo está tramitando dentro do limite do aceitável, sem nenhuma desídia do magistrado, que vem imprimindo a velocidade possível ao feito.

Não é demais frisar que os tribunais pátrios justificam o elastério processual para o término da instrução criminal com fundamento no princípio da razoabilidade, porquanto os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, impondo-se sua análise conforme as peculiaridades do caso, podendo, inclusive, ditos marcos temporais, serem ultrapassados sem que isso caracterize constrangimento ilegal.

Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Os prazos processuais devem ser analisados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não com base exclusiva na soma aritmética dos limites temporais fixados na Lei Processual Penal. (...) Além do mais, é perfeitamente justificada a prorrogação da formação da culpa na pluralidade de réus, denunciados pelo cometimento de vários crimes e representados por defensores diversos, principalmente se inexiste qualquer negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário e a audiência de instrução e julgamento está aprazada para data próxima”.
(TJMT, HC 14193/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016).

“HABEAS CORPUS – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA (...) INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – ORDEM DENEGADA. Não há falar-se em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do feito, da pluralidade de réus e dos inúmeros pleitos liberatórios aviados no juízo de piso, inexiste desídia do condutor do feito e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial. Ordem denegada”.
(TJMT, HC 133032/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 22/10/2014).

Nota-se que, após apresentação dos memoriais finais por ambas as partes, o Ministério Público requereu a produção de prova nova, mas apesar de ter tido um pequeno atraso por parte da autoridade policial em encaminhar o relatório requerido pelo magistrado, a prova já foi produzida e os autos aguardam apenas manifestação da defesa quanto ao relatório de perícia dos aparelhos celulares requerido pelo Ministério Público, para que o magistrado profira a sentença.

Portanto, pelos elementos contidos nos autos, o processo está tramitando normalmente e não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual.

In casu,
não vejo qualquer excepcionalidade até aqui praticada que permita auferir o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, mormente porque os memoriais já foram apresentados e em breve os autos estarão
conclusos para a prolação de sentença.

Como se vê, inexiste anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar aos pacientes a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Douglas Carvalho Machado
e
Willian José Ferreira Subrim
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020